Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700786-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAN DA COSTA ROGICK AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO RENAN DA COSTA ROGICK interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 50615984, autos originários) proferida na ação de cobrança de seguro de vida em grupo “Fam Militar” que move contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Os documentos que o autor juntou por ocasião da apresentação da emenda de ID retro não atendeu, no que se refere à gratuidade de justiça, a determinação contida na decisão anterior. Embora a referida parte tenha exposto sua situação econômica, seus rendimentos não foram comprovados, à míngua de juntada de qualquer documento a tanto. Sendo assim, ante a falta da comprovação da insuficiência de recursos a que alude o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor e lhe confiro o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento das custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Retire-se, assim, a anotação da justiça gratuita do sistema. Intime-se.” O agravante-autor afirma (id. 13680092) que não comprovou seus rendimentos porque não os recebe, visto que sofreu acidente de serviço e foi licenciado do Exército Brasileiro seu qualquer remuneração; que, após a inspeção de saúde, foi considerado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, e a Administração Militar, apesar de reconhecer em grau recursal a sua incapacidade definitiva por lesão com “relação de causa e efeito” (pág. 4), não promoveu a sua reintegração com consequente reforma, o que motivou a instauração de demanda perante a Justiça Federal; que a sua CTPS comprova que não possui qualquer trabalho devido às suas limitações que o impedem de trabalhar; que seus extratos demonstram que não há qualquer movimentação financeira mensal; que “a morosidade do Poder Judiciário (Justiça Federal) tem impedido de receber a sua remuneração devida, posto que já deveria estar reformado, conforme reconheceu o Exército Brasileiro” (pág. 4); que suas despesas mensais, arcadas por familiares, demonstram a sua condição de vida simples; que o indeferimento da gratuidade de justiça impedirá o seu direito de acesso ao Judiciário, visto que não possui qualquer valor para arcar com o pagamento das custas processuais; e que preenche o requisito da insuficiência de recursos exigida pelos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF e 98, §1o, do CPC para obter a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC/2015 dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, incumbindo ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o, do CPC/2015. “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No entanto, da análise dos elementos dos autos, especialmente a declaração do agravante-autor de que é “hipossuficiente [...] porque, atualmente [...] não possui qualquer rendimento mensal, já que foi licenciado do serviço ativo em 28/02/2018, estando em procedimento de reintegração para fins de reforma” (id. 47361198, pág. 14, autos originários); o extrato de conta-corrente com saldo 0,00 em 31/12/19; a CTPS (id. 13680095, págs. 7/24); e os comprovantes de despesas apresentadas (id. 13680095, págs. 29/33), com respeitosa vênia, não são dissonantes da condição de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante-autor. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, pois a distribuição será cancelada caso não haja o recolhimento das custas processuais. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora